Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-13.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019350-13.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (PACIENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que não verifico na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019350-13.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Wellington Silva, em favor de
Rogério da Silva Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o
“paciente teve decreto de prisão em seu desfavor, para cumprimento provisório de pena preferido em sede de julgamento do Recurso de Apelação julgada em fevereiro de 2018”, pois “respondeu a ação penal, em curso na 1ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT (processo nº 3042-26.2015.811.0042), acusado pela suposta prática de crime cuja capitulação penal está amparada no artigo 121, § 2º, incisos I, IV c/c Art. 211 e ainda c/c 69 e 91, todos do código Penal”.

Aduz que o paciente respondia em liberdade à ação penal, mas no julgamento da apelação criminal foi determinada a execução provisória da pena, nos moldes da jurisprudência naquele instante predominante.

No ID. N. 30096477 o impetrante postula a
reconsideração da decisão
por mim proferida e indeferida, id. N. 28943955, requerendo liminarmente a suspensão da execução da pena, em atendimento à recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões aduz que fora informado pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal que as sessões dos dias 21 e 28 de janeiro de 2020 foram canceladas e que a próxima sessão ocorrerá somente no dia 04 de fevereiro, e havendo plausibilidade do direito que esta sendo alegado neste presente
writ
, bem como existindo possibilidade de que a demora na sua satisfação venha a causar grave dano ou de difícil reparação ao Paciente. Assim, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente.

Para fundamentar o alegado anexou jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Em sede de reconsideração, deferi a liminar, consoante ID. N. 30215964, pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento, mas pela flagrante ilegalidade entendeu que deve ser
concedida de ofício
, id. N. 30982995, pág. 05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
em que se objetiva a suspensão da execução provisória da pena determinada por este Tribunal.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver à pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Em apelação criminal a reprimenda foi redimensionada para 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião que a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício determinou o início da execução da pena, nos moldes da jurisprudência predominante à época.

Pois bem. O pedido de liminar foi reapreciado e deferido, uma vez que na ocasião consignei que
“a primeira sessão julgamento da Primeira Câmara Criminal no ano de 2020 ocorreria apenas no mês de fevereiro”
, pelas seguintes razões:

“ (...) Na hipótese sob exame, tal como noticiado pelo impetrante, não há trânsito em julgado. Outrossim, observa-se que a presente execução iniciou-se exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento das penas, consoante extrai-se do acordão, apelação n. 29248/2017, de id. N. 28768478.

“DA EXECUÇÃO DA PENA:

Em contrarrazões ao recurso de ROGÉRIO DA SILVA AMORIM o Ministério Público pede a execução imediata da pena imposta, ou o restabelecimento da prisão preventiva; ao contrário, ROGÉRIO AMORIM roga que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
Não obstante via do HC 154145/2016, de relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, em 23/11/2016, esta e. Câmara tenha concedido a ordem impetrada em favor de ROGÉRIO DA SILVA AMORIM, deferindo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, agora atentando-se ao regime de cumprimento de pena fixado na instância primeira, e mantido por esta instância revisora
[fechado], e em consonância com a decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus n.º 126292/2016,
entendo pela possibilidade de ser iniciada a execução da sentença condenatória após sua confirmação em segundo grau, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da presunção da inocência, razão
pela qual determino seja expedido MANDADO DE PRISÃO em desfavor de ROGÉRIO DA SILVAAMORIM, para que este inicie o cumprimento de sua pena.”

Neste contexto, à vista do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 - mister concluir pela ausência de fundamento para o prosseguimento da presente execução penal provisória, impondo-se a interrupção do cumprimento da pena privativa de liberdade.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em asseverar a necessidade de se aguardar o exaurimento das instâncias
ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, o que reabriria a discussão sobre questões de fato e não apenas de direito, como nos recursos especial e extraordinário" (RHC n. 108.241/PA, Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/8/2019).”

Dessa forma, para determinar a custódia é necessário haver demonstração atual do risco aos bens jurídicos do art. 312 do CPP, o que não verifico na hipótese.

Por esta razão,
defiro
o pedido de liminar,
para, até o julgamento deste habeas corpus, assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
sujeitando-o ao cumprimento das seguintes cautelares:
a)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente. (...)”

Ademais, o Supremo já teve oportunidade de manifestar que esse entendimento também se aplica para as decisões do Tribunal do Júri, confira-se:

“A Segunda Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da execução provisória da pena e, assim, revogar a prisão decretada por tal fundamento, se inexistente outro motivo para a segregação do paciente e se ausentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (1) e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (Informativo 926). O Colegiado aplicou orientação jurisprudencial acerca da execução provisória da pena, firmada em recente julgamento de ações declaratórias de constitucionalidade pelo Plenário. Nesta assentada, o ministro Gilmar Mendes (relator) reajustou o voto anteriormente proferido para aplicar o entendimento da Corte. A ministra Cármen Lúcia salientou ser hipótese de execução de condenação confirmada pela segunda instância, pendente de trânsito em julgado.
O ministro Ricardo Lewandowski alertou não vislumbrar distinção, no que diz respeito ao Tribunal do Júri, quanto à decisão tomada pelo Plenário do STF
. Por seu turno, o ministro Celso de Mello asseverou que o fato de ter sido emanada pelo Tribunal do Júri não pode ser invocado para justificar a possibilidade de execução antecipada ou provisória da condenação penal recorrível.
(Grifo nosso) (Info 960. STF. 2ª Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2019).”

Logo, ao que tudo indica, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão do paciente, sobretudo se considerando a inviabilidade da execução provisória da pena e a ausência de demonstração de necessidade da prisão preventiva.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo a ordem em definitivo,
para ratificar os termos da liminar, que concedeu a liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020